Tribunal: TJES
Processo: 5001174-87.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001174-87.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001174-87.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da r. sentença (id. 2472111), que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 313/2013 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id. 2472115), aduz o apelante que (i) a redução da multa, tal como consignado na sentença, vai de encontro aos critérios do artigo 57 da Lei 8.078/90, que estabelece que a fixação dos valores da multa deve levar em em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor; (ii) afirma que o Decreto Municipal 11.738/ 2003 prevê critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando espaço para qualquer discricionariedade por parte da Administração; (iii) a multa aplicada é razoável e proporcional; (iv) a redução da multa viola a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos; (v) a sentença deve ser reformada em relação à incidência dos juros e mora e correção monetária; (vi) a parte autora deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e (v) não deve subsistir a condenação do Ente Público apelante à condenação ao pagamento das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada (id. 2472119) ocasião em que defendeu que o recurso não merece prosperar, uma vez que a sentença está em consonância com a legislação vigente.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

(VOGAL)

Verifico que a eminente relatora atribuiu o seguinte desfecho para a presente apelação: “
CONHEÇO do recurso para, no mérito, LHE NEGAR PROVIMENTO e, de ofício, consignar que o valor da multa reduzida pelo Magistrado primevo para R$7.000,00 (sete mil reais), deve ser corrigido e acrescido de juros a contar da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG
”.

Não tenho dúvidas em acompanhar a eminente relatora para negar provimento ao apelo, contudo, a fim de guardar minha congruência judicante, apenas lanço diminuta divergência relativamente ao termo inicial para a incidência da correção monetária do valor da multa administrativa, a qual, a teor de precedentes deste TJES, deve incidir a partir da data do ato judicial que reduziu a referida quantia.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. APENAS QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA . EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. No caso, o julgado embargado enfrentou todas as questões principais com clareza e sem proposições antagônicas, valendo realçar que a redução da multa administrativa levada a efeito por esta corte fracionária está amparada no controle judicial exercido com as balizas dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do caso concreto apresentado.

2. Todavia, aos aclaratórios devem ser parcialmente acolhidos para, extirpando a omissão acerca da atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consignar que sobre esta
quantia incidirá correção monetária desde a data de publicação do acórdão que a reduziu pelo índice IPCA-E
, bem como juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa], segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

3 . Embargos Declaratórios parcialmente acolhidos.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap 5002077-30.2017.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

“
[...] 6. Com efeito, de ofício, altero os consectários legais para determinar que o proveito econômico
seja corrigido monetariamente com base no IPCA-E, a partir da data da redução do valor da multa
, e juros de mora segundo índice da caderneta de poupança, a partir do primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa, conforme tese nº 905 do STJ e precedente desta. E. Câmara Cível (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024170206007, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019). 7 Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190244517, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Nesse contexto, acompanho a eminente relatora para conhecer e
negar provimento
ao recurso de apelação e acatar os índices para a atualização do valor da multa administrativa reduzida, divergindo tão somente para que a correção monetária incida a partir da data da sentença que a reduziu.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001174-87.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o apelante pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, reduziu a multa aplicada no processo administrativo nº 313/2013 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a fim de ver restabelecido o valor da multa fixado na via administrativa pelos agentes do Procon Municipal.

Defendeu ainda que em relação à verba honorária, ainda que não seja reformada a sentença, mantendo-se o valor da multa reduzida, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município, ora apelante, para que então seja atribuído o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada.

Afirma, ainda, que não deve subsistir a condenação do Ente Público apelante à condenação ao pagamento das custas processuais.

Segundo observo dos autos, o processo administrativo que deu origem à multa combatida foi originado de reclamação de consumidor que afirmou ter adquirido produto que veio a apresentar vício ainda durante o prazo de garantia e, ao diligenciar junto a empresa fabricante, ora apelada, não obteve êxito na reparação do mesmo, solicitando assim a restituição da quantia paga, em consonância com o que estabelece o artigo 18 do CDC.

Realizada audiência de conciliação, não houve composição entre as partes, sendo posteriormente reconhecido em decisão fundamentada pelo agente municipal que a empresa apelada falhou ao não garantir ao consumidor o exercício pleno de uma das hipóteses do artigo 18, §1º do CDC.

Assim, foi fixada a multa no valor de R$23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos – id 2472069).

Fixado isso, destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor que prevê que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,(...) ”, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Nesse contexto, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$7.000,00 (sete mil reais), na forma da conclusão a que chegou o Magistrado de origem, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Nessa toada, tal como o Magistrado primevo, concluo que o valor da multa inicialmente arbitrada pelo Ente apelante não se mostra razoável ou proporcional e deveria ser reduzida.

Em casos semelhantes este Eg. Tribunal de Justiça tem fixado a multa em patamares inferiores ao que fora estabelecido em sentença. Senão vejamos:

(...) 5. A multa administrativa fixada no valor de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de vício de qualidade em um aparelho celular adquirido por 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), devendo ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. Embora o objetivo da punição neste caso seja educar e reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 7. Recurso interposto por Claro S/A parcialmente provido. 8. Recurso interposto pelo Município de Vitória desprovido. (TJES; AC 0000740-23.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 27/10/2020; DJES 30/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR DESARRAZOADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O contraditório e o direito à ampla defesa foram respeitados, já que o PROCON possibilitou a manifestação da empresa/apelante realizando audiências e oportunizando a apresentação de defesa e recurso. 2 - In casu, constata-se que a empresa/apelante não sanou os vícios apresentados pelo produto, mantendo-se inerte, imputando-lhe o descumprimento do art. 18, §1º, do CDC. 3 - O valor da multa deve ser fixado com base no art. 57 do CDC, ou seja, deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 4 - Este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 5 - Considerando que a infração foi enquadrada pelo PROCON no Grupo III, o valor do bem objeto da reclamação, o grau de culpabilidade da conduta que atingiu apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0045944-03.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 10/06/2019; DJES 17/07/2019)

Assim, tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

O apelante aduz ainda que é necessária a reforma da sentença que determinou a incidência de correção monetária com base no IPCA-E a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa e dos juros de mora, segundo o índice da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora.

Registre-se nesse mister que conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça, "[...] A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício [...]" (in AgRg no AREsp 288.026/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 20/02/2014), a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Na decisão de origem, foi estabelecido que sobre o valor da multa deveria incidir
“juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que o embargante foi constituído em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa.”

Todavia, há que se ter em consideração que a nulidade da multa foi afastada pelo Magistrado de origem, isto é, foi apurado que a multa atendeu aos critérios legais aplicáveis, sendo apenas reduzida a fim de atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de onde concluo que o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária deve ser a data em que o devedor, ora apelado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, isto é, do trânsito em julgado na esfera administrativa.

Entender de modo diverso, salvo melhor juízo, implicaria em evidente prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a despeito de reconhecida a legitimidade de multa administrativa aplicada por seus agentes, a declaração da abusividade de seu valor não permitiria que os juros e correção fossem aplicados a partir do reconhecimento judicial da desproporcionalidade do montante fixado.

Inclusive, importa destacar nesse particular que a fixação da constituição em mora (termo inicial de incidência dos juros) na data do julgamento de procedência do pedido de redução da multa administrativa (ou até do trânsito em julgado da ação) vai de encontro ao conceito do instituto da mora e retardaria sua configuração nos casos em que haja questionamento judicial do débito.

Colaciono a seguir julgados de diferentes Tribunais pátrios adotando o entendimento em questão:

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa. Redução necessária. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa. Sentença mantida. Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Município do Rio de Janeiro. Procon carioca. Fiscalização e autuação de empresa de telefonia. Processo administrativo. Improcedência da ação anulatória. Irresignação. Falta de razoabilidade da majoração da multa. Redução. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999. O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva. A empresa autora buscou com a presente ação a anulação de multas impostas pelo procon carioca, e, subsidiariamente, a redução do valor. A ação foi julgada improcedente, e em sede recursal foi dado provimento à apelação para reduzir o valor da multa, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Embargos de declaração que busca a reforma do acórdão para que seja apreciada a motivação da multa, o reconhecimento da sucumbência recíproca e a fixação do termo inicial para incidência de juros e correção monetária. O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos trazidos em sede recursal, inexistindo questão a ser aclarada, eliminada, sanada ou suprida, no que tange à motivação da multa, razão pela qual, neste ponto, o recurso padece dos pressupostos processuais exigidos pelo artigo 1.022 do CPC/2015. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas em sede de aclaratórios. Basta ao julgador expressar sua convicção, que pode ser baseada em apenas um dos fundamentos trazidos pelo recorrente, não estando de modo algum obrigado a examinar todos os argumentos apresentados. Quanto os ônus da sucumbência, o autor formulou em sua demanda pedidos subsidiários, o que implica na exclusão de um se ao outro for acolhido, de forma que o provimento do acórdão é total, e não parcial, pois não há a possibilidade dos dois pedidos serem providos. Em relação à fixação do termo inicial, o acórdão padece de omissão neste ponto, que deve ser suprida. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999. O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para fixar como marco inicial da incidência de juros e correção monetária na multa reduzida em sede recursal a data da publicação proferida no recurso administrativo que tornou a multa aplicada definitiva naquela esfera. (TJRJ; APL 0219296-31.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 06/10/2017; Pág. 299) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa. Redução necessária. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa. Sentença mantida. Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

Desta forma, o valor da redução da multa fixada no processo administrativo 313/2013 do Procon de Vitória, de R$7.000,00 (sete mil reais), deve ser corrigido e acrescido de juros a partir da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

Em relação aos honorários fixados, melhor sorte não assiste ao Apelante.

Entendo assim por constatar que o valor da multa foi reduzido em mais de 50%, de onde conclui-se que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, tal como entendeu o Magistrado de origem, sendo certo que os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação mostram-se justos e adequados à conclusão da causa.

Por último, em relação a condenação do Município em custas, tem-se que o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo certo ainda que Lei Federal (Lei nº 6.830/80) não pode isentá-lo do pagamento de taxa estadual (custas processuais).

Outrossim, conforme brilhantemente consignado pela i. Magistrada, o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1858965/ SP, firmou a seguinte tese através do Tema Repetitivo 1.054: “
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.”

Destaco outrossim que o Tribunal Pleno, analisando Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº0026834-85.2016.8.08.0000 assim consignou:
“1- O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais
.(...)”

Assim, evidenciada a sucumbência recíproca entre as partes, entendo como acertada a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais
pro rata
.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, LHE NEGAR PROVIMENTO e, de ofício, consignar que o valor da multa reduzida pelo Magistrado primevo para R$7.000,00 (sete mil reais), deve ser corrigido e acrescido de juros a contar da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001174-87.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON DE VITÓRIA – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. CUSTAS DEVIDA PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$7.000,00 (sete mil reais), na forma da conclusão a que chegou o Magistrado de origem, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

5. O termo inicial para incidência dos juros e correção monetária deve ser a data em que o devedor, ora apelado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, isto é, do trânsito em julgado na esfera administrativa, observando-se os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

6. Em relação as custas, destaco que na ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026834-85.2016.8.08.0000 (TJES, Classe: Embargos de Declaração , 100160041024, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017) foi fixado a seguinte tese: “O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais.

7. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.